Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-70.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001621-70.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIANE ALVES TELES - CPF: 011.106.681-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSINO JOSÉ DE CARVALHO (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA DO REQUERIDO, ORA APELADO – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que a possua injustamente.

2. Embora a requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório, não restou caracterizada a posse injusta do requerido, ora apelado, sobre o imóvel descrito na inicial.

3. Tanto é assim que, além de não ter sido comprovada eventual invasão violenta ou clandestina, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela requerente, ora apelante, ficou demonstrado que, muitos anos antes dela ter conseguido a transferência da propriedade para seu nome (conforme a carta de adjudicação de id. 120325048 – pág. 18, datada de 26.07.2018), o requerido, ora apelado, já exercia a posse no imóvel e sem qualquer indício de ter sido exercida injustamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CLAUDIANE ALVES TELES
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse de n.o 1001621-70.2021.8.11.0010, ajuizada em face de
JOSINO JOSÉ DE CARVALHO
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa (artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil).

Em suas razões recursais (id. 120325489 – págs. 1 a 5), a requerente, ora apelante, narra que, no ano de 2008, recebeu o imóvel em discussão como herança de seu pai, mas nunca teve a sua posse, pois sempre foi impedida pelo requerido, ora apelado.

Narrado esse fato, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o requerido, ora apelado, nunca teve a posse mansa e pacífica do imóvel, tendo em vista que foram inúmeras as tentativas da requerente, ora apelante, e do seu pai para que o imóvel fosse desocupado, contudo sem que obtivesse êxito.

Ao final, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 120325493 – págs. 1 a 25).

Em seu parecer (id. 161843170), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Imissão de Posse de n.o 1001621-70.2021.8.11.0010, ajuizada por CLAUDIANE ALVES TELES em face de JOSINO JOSÉ DE CARVALHO, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, o requerido, ora apelado, nunca teve a posse mansa e pacífica do imóvel, tendo em vista que foram inúmeras as tentativas da requerente, ora apelante, e do seu pai para que o imóvel fosse desocupado, contudo sem que obtivesse êxito.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Como cediço, a ação de imissão de posse, a teor do disposto no artigo 1.228 do Código Civil, tem natureza petitória e visa resguardar os direitos do proprietário que não tem a posse do imóvel sobre aquele que
a possua injustamente
.

A propósito:

“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Imissão na posse com pedido de tutela antecipada. Via eleita inadequada.
Ação de imissão na posse é aquela utilizada por proprietário não possuidor em face do possuidor não proprietário.

Natureza petitória e não possessória. Medida judicial que somente pode ser pleiteada pelo proprietário. Autora carecedora da ação porque não é proprietária do imóvel objeto do processo. Recurso não conhecido, decretando-se, de ofício, a carência da ação, julgando extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, condenando se a autora no pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00”
(Apelação no 0045794-19.2010.8.26.0576, Des. Relator: Edson Luiz de Queiroz, data de julgamento: 14/03/2014, 5a Câmara de Direito Privado TJSP).”

Ainda, o escólio do Desembargador Francisco Eduardo Loureiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
A faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia injusta sobre coisa sua
. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias, para que possa usar, fluir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem causa jurídica. É efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os direitos reais. A ação reivindicatória, espécie de ação petitória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade
.
Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito da relação jurídica preexistente.”
(Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei de no 10.406, de 10.01.2002 / coordenador Cezar Peluso. – 10 ed. rev. e atual. – Barueri, SP : Manole, 2016.)

Nesse contexto, embora a requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório, não restou caracterizada a posse injusta do requerido, ora apelado, sobre o imóvel descrito na inicial, qual seja o lote de n.o 7 da quadra de n.o 125, matriculado sob o n.o 5.876 no Registro de Imóveis da Comarca de Jaciara.

Tanto é assim que, além de não ter sido comprovada eventual invasão violenta ou clandestina, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela requerente, ora apelante, ficou demonstrado que, muitos anos antes dela ter conseguido a transferência da propriedade para seu nome (conforme a carta de adjudicação de id. 120325048 – pág. 18, datada de 26.07.2018), o requerido, ora apelado, já exercia a posse no imóvel e sem qualquer indício de ter sido exercida injustamente.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto dos depoimentos prestados pelas testemunhas da requerente, ora apelante, ouvidas, em audiência de instrução e julgamento (id. 159115208), como informantes:

“(...).

Advogado da requerente:
Até que ano a senhora morou lá?

Informante (genitora da requerente, ora apelante):
Olha, tem uns dezenove anos. Não.
Tem uns treze anos que eu soube que o lote não era meu
. As minhas filhas cresceram, eu fui pagar um imposto do lote, eu fui fazer a escritura, aí eu soube que aquele lote não era meu.

Advogado da requerente:
Era de quem?

Informante:
Que era. Que o lote tava errado. O lote era meu, mas o vizinho estava em cima.

Advogado da requerente: Entendi. Quando a senhora descobriu isso?

Informante:
Há uns treze anos atrás
. Eu já tinha me separado do pai da minha filha. (...).

(...).”

Advogado do requerido:
Há quanto tempo o senhor Josino está naquele local? É treze anos mesmo?

Informante:
Treze anos!

(...).”
(Depoimento prestado pela senhora Marina Alves Teles, genitora da requerente, ouvida como informante ao id. 159115208).

“(...).

Advogado da requerente:
A senhora mora do lado do terreno da Rua Ibitinga, 202?

Informante (prima da requerente, ora apelante):
É, eu moro no terreno do lado.

Advogado da requerente:
Do mesmo lado da rua?

Informante (prima da requerente, ora apelante):
Sim.

Advogado da requerente:
Quem que está neste terreno hoje, Stefany?

Informante (prima da requerente, ora apelante):
É o senhor Josino.

Advogado da requerente:
Desde quando ele está neste terreno?

Informante (prima da requerente, ora apelante):
Olha, eu não sei te dizer. Só sei que desde que eu moro aqui, ele mora lá.

Advogado da requerente:
E a senhora mudou pra aí, quando?

Informante (prima da requerente, ora apelante):
2005.

Advogado da requerente:
Ele mora no mesmo terreno que é da prima da senhora?

Informante (prima da requerente, ora apelante):
É o terreno do 202.

Advogado da requerente:
Que é o terreno que o pai da sua prima comprou?

Informante (prima da requerente, ora apelante):
Sim.

(...).”
(Depoimento prestado pela senhora Stefany Camile Eleotério Pinheiro, prima da requerente, ouvida como informante ao id. 159115208).

Nesse passo, tendo em conta que a requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou o fato constitutivo do seu direito, a improcedência do pedido formulado na inicial desta ação é medida que se impõe.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerido, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida à requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023